Tribunal: TJDFT
Processo: 0724882-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0724882-81.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVANTE: NATHALIA MARIA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por NATHALIA MARIA RODRIGUES em face da decisão desta Relatoria (id 27978249) que não conheceu do agravo de instrumento que interpusera contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S. A. (processo n. 0704029-70.2020.8.07.0005). Foram apresentadas contrarrazões em id 28976240. Compulsando os autos de origem, contudo, verifica-se que já foi prolatada sentença, julgando procedente o pedido “para consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente objeto do contrato que instrui a petição inicial”, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC (id 100937032 dos autos de origem), sendo interposto recurso de apelação, pendente de julgamento. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Ante o exposto, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 02 de dezembro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator